Tribunal: STF
Processo: RE 211308
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO:
ATUALIZAÇÃO. C.F., artigo 201, § 2º; ADCT, art. 58. Leis nºs
8.212/91 e 8.213/91.
         I. - O critério de atualização dos benefícios, inscrito no
art. 58, ADCT, será observado até a implantação do plano de custeio
e benefícios. Interpretação do art. 58, ADCT, em combinação com o
art. 201, § 2º, C.F.
        II. - R.E. conhecido e provido.